Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703613-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FRANCISCO DO CARMO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas as partes, em 5 (cinco) dias, sobre o bloqueio de numerário constante do documento de id. 26711841. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora